Tribunal: STJ
Processo: 0001751-37.2012.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1710241 - SE (2017/0284825-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE JAPARATUBA
ADVOGADOS
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCÃO - DF051944
WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS E OUTRO(S) - PE016324
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
EMBARGADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50384437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 14:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: da9463fe-b6cd-4bd3-ba58-bf8d3a7805e2

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1710241 - SE (2017/0284825-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE JAPARATUBA
ADVOGADOS
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCÃO - DF051944
WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS E OUTRO(S) - PE016324
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
EMBARGADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE
JAPARATUBA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 1.426):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS E PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO
DE MUNICÍPIO COM INSTALAÇÃO TERRESTRE DE EMBARQUE
OUROYALTIES. DESEMBARQUE. RECEBIMENTO CUMULATIVO COM
PELAROYALTIES EXPLORAÇÃO EM PLATAFORMA CONTINENTAL. NÃO
CABIMENTO. MUNICÍPIO QUE NÃO EXPLORA DIRETAMENTE O
HIDROCARBONETO MARÍTIMO. RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça é
o de que a distribuição dos royalties pela exploração de petróleo e gás
natural depende da origem do hidrocarboneto que percorre as instalações de
extração e transporte, de modo que os municípios que movimentam gás
natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties da lavra
marítima quando não realizam diretamente essa exploração.
Documento eletrônico VDA50372228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 16:08:44
Código de Controle do Documento: 69f682c4-07cb-4e12-8c17-f9e1cf64c625

2. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias
ordinárias deixa claro não ser o município recorrido explorador direto dos
hidrocarbonetos obtidos no oceano.
3. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a
cumulatividade, na espécie, dos royalties de origem marítima com aqueles
devidos ao município recorrido pelas instalações de exploração e transporte
do hidrocarboneto de natureza terrestre.

A parte recorrente alega:
(1) omissão ao não se considerar o fundamento essencial do acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5), que reconheceu o
município de Japaratuba como afetado pela exploração marítima de
hidrocarbonetos, tese que não poderia ter sido reformada em razão
das Súmulas 7/STJ e 283/STF;
(2) obscuridade ao não terem sido delimitados claramente quais
critérios legais foram utilizados para enquadrar o município no rol de
beneficiários dos royalties, tendo em vista que "o pleito do município de
Japaratuba que ficou estabelecido no Acórdão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região NÃO se destina a parcela ACIMA DE 5%, mas apenas a
parcela de ATÉ 5% que claramente não se vincula com volume de produção
e muito menos existe qualquer condicionante legal quanto a origem do
" (fl. 1.453);
hidrocarboneto para fruição dos royalties
(3) omissão ao não se considerar a condição fática do município de
Japaratuba, que possui trânsito de hidrocarbonetos de origem marítima em
seu território, conforme atestado por perícia técnica.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.471/1.480).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 1.433
/1.439):
Conforme a moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, o
Município de Japaratuba/SE recebe royalties da exploração terrestre e
pretende o reconhecimento de suposto direito à percepção de royalties pela
Documento eletrônico VDA50372228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 16:08:44
Código de Controle do Documento: 69f682c4-07cb-4e12-8c17-f9e1cf64c625

lavra de petróleo e gás natural em plataforma continental (marítima), por ser
detentor de instalações de embarque e desembarque, independentemente
da circulação de hidrocarbonetos de origem marítima nessas estruturas (fl.
988).
A Corte de origem concluiu não haver restrição normativa à origem do
hidrocarboneto – se terrestre ou marítima – a estabelecer o enquadramento
do município detentor de instalações de embarque e desembarque na
categoria estabelecida para a repartição dos royalties da exploração em
plataforma continental. Segue trecho do voto condutor do acórdão recorrido
(fl. 990):
[...]
A despeito da fundamentação contida no acórdão recorrido, noto que
as conclusões alcançadas pela Corte a quo destoam do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.
Para a Primeira Turma deste Tribunal, a distribuição dos royalties pela
exploração de petróleo e de gás natural depende da origem do
hidrocarboneto que percorre as instalações de extração e transporte, de
modo que os municípios que movimentam gás natural ou petróleo de origem
terrestre não fazem jus aos royalties da lavra marítima quando não realizam
diretamente essa exploração. A propósito, cito julgados, incluindo um da
Segunda Turma que, embora reformado em embargos de declaração,
apenas o foi por questões de admissibilidade do recurso, sem alteração
quanto ao entendimento de mérito manifestado na ementa aqui transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
REPASSE DE ROYALTIES AO MUNICÍPIO. CRITÉRIO DE
DISTRIBUIÇÃO.
ORIGEM
DOS
HIDROCARBONETOS.
INSTALAÇÕES
DE
EMBARQUE
E
DESEMBARQUE
ONDE
TRAFEGAM SOMENTE PRODUTOS DERIVADOS DA LAVRA
TERRESTRE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO REPASSE DE
DIVIDENDOS DA EXPLORAÇÃO MARÍTIMA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Caso concreto em que se discute a pretensão do Município de
Coari /AM de reconhecimento do suposto direito à percepção dos
royalties marítimos da exploração de hidrocarbonetos, cumulada com
a parcela decorrente da extração de origem terrestre. Esse pedido
deriva do raciocínio de que, possuindo a municipalidade instalações de
embarque e desembarque (IE Ds), faria ela jus à percepção dos
dividendos de ambas as explorações, terrestre e marítima,
independentemente da origem dos hidrocarbonetos que circulam nas
ditas instalações.
2. Conforme entendimento da Primeira Turma deste Tribunal, a
distribuição dos royalties pela exploração de petróleo e de gás natural
depende da origem do hidrocarboneto que percorre as instalações de
extração e transporte, de modo que os municípios que movimentam
gás natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties
da lavra marítima quando não realizam diretamente essa exploração.
3. Sob a égide da Lei 7.990/1989, o critério era a divisão
proporcional entre Estados, Municípios produtores e Municípios onde
havia instalações de embarque ou desembarque. Essa divisão não
permitia somar, para um mesmo município, sua participação como
produtor e como detentor de instalações de embarque ou
Documento eletrônico VDA50372228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 16:08:44
Código de Controle do Documento: 69f682c4-07cb-4e12-8c17-f9e1cf64c625

desembarque de hidrocarbonetos. A Lei 9.478 /1997, com a redação
dada pela Lei 12.734/2012, modificou a distribuição dos royalties, mas
claramente estabeleceu o critério da origem do hidrocarboneto como o
definidor da sua distribuição.
4. Recurso especial provido para, observando o contexto fático
incontroverso dos autos e o entendimento desta Corte, julgar
improcedentes os pedidos da parte autora, afastando a pretensão de
percepção dos royalties decorrentes da exploração marítima.
(AgInt no REsp n. 1.992.403/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
7/5/2024
[...]
Tem razão, portanto, a parte recorrente no que tange ao não
cabimento do pagamento cumulativo dos de natureza terrestre e marítima ao
município, royalties visto que, de acordo com a moldura fática delineada
pelas instâncias ordinárias, não seria ele explorador direto dos
. (sem destaques no original)
hidrocarbonetos obtidos no oceano

A respeito das questões apontadas no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA concluiu que o Município de Japaratuba não é explorador direto dos
hidrocarbonetos obtidos no oceano, o que afasta a pretensão de percepção dos
royalties decorrentes da exploração marítima.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50372228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 16:08:44
Código de Controle do Documento: 69f682c4-07cb-4e12-8c17-f9e1cf64c625

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50372228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 16:08:44
Código de Controle do Documento: 69f682c4-07cb-4e12-8c17-f9e1cf64c625

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2017/0284825-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.710.241 / SE
Números Origem: 00017513720124058500 17513720124058500
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AGENCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO,
GÁS
NATURAL
E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE JAPARATUBA
ADVOGADOS
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCÃO - DF051944
WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS E OUTRO(S) - PE016324
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
AGRAVANTE
: AGENCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO,
GÁS
NATURAL
E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAPARATUBA
ADVOGADOS
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCÃO - DF051944
WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS E OUTRO(S) - PE016324
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Recursos Minerais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE JAPARATUBA
ADVOGADOS
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
FELIPE WICKS DE OLIVEIRA FALCÃO - DF051944
WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS E OUTRO(S) - PE016324
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
EMBARGADO
: AGENCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO,
GÁS
NATURAL
E
BIOCOMBUSTÍVEIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
C542461551434443290212@
2017/0284825-8 - REsp 1710241 Petição : 2025/0051592-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50360448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:27:47
Código de Controle do Documento: EA08CBC8-A011-4F0D-923C-A7BFD8C57756

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2017/0284825-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.710.241 / SE
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
C542461551434443290212@
2017/0284825-8 - REsp 1710241 Petição : 2025/0051592-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50360448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:27:47
Código de Controle do Documento: EA08CBC8-A011-4F0D-923C-A7BFD8C57756